Tribunal: TJES
Processo: 5003548-78.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-78.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: FRIGOMIX-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ADVERTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SERRANO DISTRIBUIDORA S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, alegando omissão quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, requerendo sua isenção com base no art. 701, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão em relação à condenação de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada não se configura, pois o Colegiado já enfrentou a questão das custas processuais ao reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme artigo 701, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a questão devolvida foi devidamente enfrentada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 701, §1º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 24/04/2018.

Vitória/ES,

05 de novembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5003548-78.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
SERRANO DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADO:
FRIGOMIX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
SERRANO DISTRIBUIDORA S.A.
contra v. Acórdão de id. 7638873, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante.

Em suas razões (id. 9247551), o embargante alega que houve omissão no julgado, haja vista que o Colegiado não se manifestou a respeito da impugnação à condenação ao pagamento de custas processuais. Assim, requer a reforma do v. acórdão para que seja reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais, na forma do art. 701, §1º, do CPC.

Vejamos.

Quanto ao objeto do recurso, insta frisar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Diante disso, ao analisar detidamente o voto condutor do v. Acórdão de id. num. 8271684, da lavra do Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, observo que Sua Excelência consignou que
“[l]ado outro, tendo o devedor cumprido o prazo para o pagamento do débito, na forma estabelecida pela legislação, faz jus ao benefício do pagamento dos honorários em percentual inferior ao previsto no artigo 85, §2º, do CPC, consoante o disposição expressa dos artigos 701, §1º e 702, §4º, sendo indevida, no caso dos autos, a condenação ao pagamento das custas processuais, bem como à verba honorários sucumbencial arbitrada em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa”.

Para que não restem dúvidas, vejamos o dispositivo do v. acórdão:

[...] Diante do exposto, conheço do recurso de apelação para lhe dar parcial provimento, reformando a r. Sentença vergastada,
para excluir a condenação da Apelante o pagamento das custas processuais
, bem como da verba honorária fixada em 10% (dez por cento), devendo ser mantida tão somente a verba honorária sucumbencial arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor da atualizado da causa. (grifei)

Com isso, a questão devolvida pelo embargante em seu apelo foi enfrentada pelo Colegiado,
razão pela qual não há que se falar em omissão
.

Não constato, neste momento, conduta antijurídica capaz de ensejar a cominação de multa de litigância de má-fé, como pugnado pelo embargado. No entanto, considerando a clareza da matéria supostamente tida como omissa pelo recorrente, advirto o embargante que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório pode ensejar multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/11/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões